Tribunal: TJDFT
Processo: 0749834-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0749834-56.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: A.H.A. RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de A.H.A., onde se apontou, como coatora, a autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia e, como ilegal, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, por ter o paciente descumprido medidas protetivas anteriormente fixadas em favor de sua ex-companheira (autos relacionados: MPU 0708839-68.2023.8.07.0010, ação penal n. 0709836-51.2023.8.07.0010, inquérito policial n. 0711215-27.2023.8.07.0010). Os autos foram distribuídos ao Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santa Maria/DF. Afirmou a douta Defesa Técnica (Defensoria Pública do Distrito Federal) que o paciente foi preso em flagrante sob acusação de prática, em tese, do delito tipificado no artigo 24-A da Lei Maria da Penha. Em audiência de custódia, realizada em 22-novembro-2023, a prisão foi convertida em preventiva, fundada na suposta violação à ordem pública. Pontuou que não se encontram presentes os fundamentos necessários para a excepcional medida constritiva, e que medidas cautelares diversas da prisão, tais como o monitoramento eletrônico, se revelam adequadas e proporcionais ao caso concreto. Salientou que não há qualquer elemento concreto que aponte que a liberdade do paciente venha a colocar em risco a integridade física ou psíquica da vítima, ou a ordem pública, pois o paciente apenas se aproximou da vítima em um encontro eventual em um ônibus, ou seja, houve um descumprimento formal das medidas protetivas, mas não houve qualquer violência real na espécie. Ponderou que se considerando a conduta efetivamente praticada pelo paciente, tem-se que é desprovida de gravidade, razão pela qual se revela desproporcional a sua manutenção no cárcere. Acrescentou que o paciente é tecnicamente primário e que não teve intenção de descumprir as medidas protetivas, pois apenas ingressou no mesmo ônibus em que a vítima estava, de forma fortuita. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas, como a de monitoração eletrônica. Liminar indeferida (ID 53718665). A eminente autoridade judiciária apontada como coatora informou que designou o dia 5-dezembro-2023 para audiência de justificação, a fim de elucidar o atual contexto familiar e os possíveis contatos entre os envolvidos, ainda na vigência das cautelares (ID 54031584). A Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela admissão e denegação da ordem (ID 54122974). É o relatório. Decido. Em consulta realizada nesta data aos dados da ação penal referência n. 0711215-27.2023.8.07.0010, constatou-se que na audiência de justificação ocorrida na tarde de ontem, dia 5-dezembro-2023, o juízo de origem revogou a prisão preventiva do paciente A.H.A., impondo-lhe medidas cautelares diversas da prisão como proibição de se aproximar da vítima e monitoramento eletrônico. Confira-se o teor do “decisum”: Nesta terça-feira, 5 de dezembro de 2023, às 14h30, em exercício no Juizado de Violência Doméstica de Santa Maria-DF, em sessão remota, por meio do aplicativo Microsoft Teams, a pedido expresso das partes, reiterado neste ato, nos termos do art. 4o da Resolução 481, de 22 de novembro de 2022, do Conselho Nacional e Justiça, presente DRA. GISLAINE CARNEIRO CAMPOS REIS, Juíza de Direito, o(a) Promotor(a) de Justiça, Dra. KAROLINE ARAÚJO DO PRADO, o advogado do réu, Dr. FREDERICO REIS PINHEIRO, OABDF 61.609, a Assistência Especializada à Vítima de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em Santa Maria - Defensoria Pública, representado pela Dra. CRISTIANE REIS, em patrocínio aos interesses da vítima, a secretária de audiência e estudante de Direito da Faculdade Unibrasília-Gama Luciana Assunção da Silva Tomé, mat. 21060106, foi aberta a AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO nos autos especificados. Feito o pregão eletrônico, respondeu a vítima, assistida pela Assistência Especializada da Defensoria Pública, e o réu, acompanhado da sua advogada em epígrafe. Abertos os trabalhos, o advogado do réu informou que conversou apenas com os familiares dele. Segundo a família do acusado, o contato entre a suposta vítima e o réu era mútuo e nunca houve o cumprimento efetivo das cautelares. Somente após a inserção da vítima no Programa de Monitoramento Viva Flor foi que ela encerrou o contato com o réu. A vítima foi exortada a encaminhar os documentos solicitados pela Assistência da Defensoria para ajuizamento das ações de guarda e alimentos. Afirmou que tem condições de participar de acompanhamento psicossocial online, sendo informada que receberá contato da UDF para inclusão no grupo. Indagada pela Promotora de Justiça, a vítima disse que o réu entrava em contato para saber das crianças, reconhecendo atender as ligações, porém negou ter efetuado chamadas, mas tão somente atendia as ligações. Segundo a vítima, o réu não ia até sua casa, apenas ligava. Alegou que viu o réu numa parada de ônibus, depois de ele insistentemente pedir para ver a filha. Após esclarecida das implicações de descumprir reciprocamente as medidas protetivas, afirmou que teme aproximação do réu, principalmente quando ele bebe. Foi longamente advertida que para eficácia das medidas protetivas e de todo sistema de proteção disponibilizado é necessário o seu compromisso de que irá cumpri-las mutuamente. Requereu a revogação apenas da medida protetiva de proibição de contato, para que o réu possa conversar com os filhos, mas requereu a manutenção da proibição de aproximação. Recebeu orientação de que a intermediação das visitas deverá ser realizada por terceira pessoa, a fim de evitar descumprimento das medidas protetivas. A MMa Juíza advertiu a vítima de que no caso de optar por manter aproximação voluntária com o réu que primeiramente solicite a revogação das cautelares. Dada a palavra à ilustre Promotora de Justiça, assim se manifestou: “MM.(a) Juíza, considerando o relato da vítima na presente assentada, tem-se que a medida cautelar de monitoramento eletrônico é o suficiente para resguardar sua integridade física e psicológica. Isso porque, a vítima esclareceu que mantinha o contato com o ofensor e, na data do último descumprimento, ele entrou em contato e, em seguida, aproximou-se, apenas para ver a filha que estava junto consigo na parada de ônibus. Em que pese a tipicidade da conduta, a vítima e o ofensor, por intermédio de seu advogado, foram esclarecidos quanto as medidas protetivas e suas consequências, de modo a dar o eficaz cumprimento as elas. Ademais, a vítima aderiu aos programas de prevenção, diminuindo os fatores de risco. Assim sendo, o Ministério Público oficia pela liberdade provisória do denunciado, com a aplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico.” Pela MMa Juíza foi proferida a seguinte decisão: “Verifica-se nos autos que, no momento da análise da prisão cautelar do réu, todos os requisitos autorizadores da segregação do autuado foram analisados, concluindo-se pela possibilidade de conversão em prisão preventiva, em virtude da existência de elementos suficientes da autoria e da materialidade do crime. Em casos de crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, o objetivo maior de todas as medidas cautelares disponíveis em nosso ordenamento jurídico, nelas incluindo a prisão cautelar, é salvaguardar a incolumidade física e psicológica da mulher, considerando sua situação de hipossuficiência e a existência concreta de risco iminente. E tais elementos foram minuciosamente avaliados antes de se concluir pelo cabimento da prisão preventiva. Contudo, no controle da situação prisional do segregado, cabe à autoridade judicial avaliar permanentemente, de ofício ou por provocação das partes, a permanência, durante o trâmite processual, dos requisitos autorizadores da prisão preventiva já decretada nos autos, a fim de se garantir a legalidade da privação de liberdade imposta ao réu, especialmente em virtude de seu caráter extremo e gravoso. No caso vertente, não obstante os fatos noticiados nos autos constituírem delitos repudiados pela lei e pela sociedade, deve ser sopesado que nesta audiência a vítima reconheceu manter contato com o réu, haja vista que atendia as ligações dele para falar sobre os filhos, especialmente quanto à criança de nove meses, que apresenta estado de saúde frágil. Desse modo, considerando que houve descumprimento recíproco das cautelares o que por si só fragiliza a eficácia das cautelares, uma vez que a vítima não aderiu ao sistema de proteção. Assim, considerando os elementos colhidos nesta audiência não mais persistem os requisitos autorizadores do decreto prisional, devendo ser expedida ordem de soltura em favor do réu, uma vez que a prisão cautelar não pode se desvirtuar, transformando-se em verdadeiro adiantamento de pena definitiva, ressaltando-se que o feito ainda não foi levado à instrução, tendo este ato sido designado para avaliar o atual contexto e a necessidade de manutenção da prisão cautelar. Ademais, sabe-se que as prisões de natureza cautelar são medidas de índole excepcional, que só podem ser impostas quando comprovados fundamentos concretos de sua necessidade e para o caso em apreço estão disponíveis outras medidas cautelares que poderão salvaguardar a incolumidade física e psicológica da vítima, considerando a sua situação de hipossuficiência e a existência concreta de risco iminente. Saliente-se que a custódia cautelar do réu não mais se justifica, haja vista a ausência dos requisitos autorizadores da manutenção da prisão preventiva. Também não existem elementos que indiquem que, uma vez solto, o réu representará risco à ordem pública, trará óbices ou se furtará à aplicação da lei penal. Por outro lado, a fim de garantir a proteção à incolumidade física e psíquica da vítima, considero prudente a MANUTENÇÃO PARCIAL DA MEDIDA PROTETIVA vindicada pela vítima qual seja: a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância. REVOGO APENAS A MEDIDA PROTETIVA DE PROIBIÇÃO DE CONTATO, a pedido expresso da vítima, uma vez que tem interesse de tratar de assuntos relativos aos filhos. Assim, por entender que não mais subsistem razões para manter o autor do fato segregado, REVOGO a prisão preventiva decretada e determino seja imediatamente colocado em liberdade A.H.A.. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E DE INTIMAÇÃO, se por outro motivo não estiver preso, com base no art. 316 do CPP, tendo como CONDIÇÃO de soltura acompanhamento psicossocial pelos alcoólicos anônimos (AA), por pelo menos 3 meses, e acompanhamento psicossocial em grupo reflexivo da UDF. Considerando as peculiaridades do caso e as condições pessoais do segregado, bem como a necessidade de maior efetividade no controle das medidas protetivas, DETERMINO AO ACUSADO O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, nos termos do artigo 319, CPP, em compatibilidade com as proibições já estabelecidas quando do deferimento das medidas protetivas, sendo elas as seguintes condições: a) monitoramento eletrônico, conforme previsto na Portaria PORTARIA GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de noventa (90) dias, PELA DMPP, após o qual o beneficiado deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário; b) Proibição de aproximação dela a menos de 300 (trezentos) metros de distância; d) NÃO FREQUENTAR A ÁREA próxima à residência da vítima, situado na QR 303, Conjunto G casa 21 Santa Maria, mantendo-se afastado da região a uma distância de 300 (trezentos) metros. Fica o réu devidamente intimado acerca da manutenção da medida protetiva de proibição de aproximação, sendo necessário o estrito e integral cumprimento das determinações judiciais exaradas, nos exatos termos ora estabelecidos, sob pena de decretação de nova prisão cautelar. FICA REVOGADA APENAS A MEDIDA PROTETIVA DE PROIBIÇÃO DE CONTATO, a pedido expresso da vítima que justificou ter necessidade de contato em razão dos filhos. Fica advertido o monitorado de seus direitos e deveres: "a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato , imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário", conforme a Portaria supracitada. A vítima confirmou o endereço situado na (...), Santa Maria, e afirmou ter interesse no dispositivo de proteção móvel. No caso em análise, extrai-se dos elementos constantes dos autos, a identificação de diversos fatores de risco preditivos de reiteração gravosa, situação que merece um olhar mais cuidadoso por parte do Poder Judiciário e justifica o acompanhamento próximo e imediato pelos órgãos de proteção. Sob tal ótica, a medida de inclusão das vítimas no Programa de Monitoramento de Pessoas Protegidas (DMPP), surge como medida de proteção necessária e mais adequada a minimizar esses riscos, com o objetivo de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, assegurando-se a melhor proteção possível à mulher vítima de violência doméstica e familiar, porquanto viabiliza, por meio de tecnologia, monitoramento e rastreamento concomitante da mulher em situação de violência doméstica e do ofensor sob monitoração eletrônica, para atendimento prioritário da ofendida inscrita no programa, além de servir como instrumento de monitoramento das medidas protetivas de caráter pessoal, quais sejam: medidas protetivas de afastamento do lar, proibição de aproximação e proibição de freqüentação de lugares (art. 22, II e III, alíneas "a", "b", "c", da Lei 11.340/06) e da medida cautelar de monitoração eletrônica. Ante o exposto, e com fundamento no Aditamento do ACT 21/2016, firmado pela SSP/DF com este Tribunal, DEFIRO a medida cautelar de monitoramento de pessoa protegida a V.A.F.; I) Encaminho a ofendida para o Programa de Monitoramento de Pessoas Protegidas (DMPP), mediante disponibilização de dispositivo móvel (DMPP), com a concordância colhida nesta assentada, COM A MIGRAÇÃO DO VIVA FLOR PARA O DMPP; II) FIXO como ZONA DE EXCLUSÃO VIRTUAL o limite de distanciamento de 300 (trezentos) metros entre o réu e a vítima, esta com endereço situado na (...) III) DETERMINO O PRAZO DE 90 (noventa) DIAS DE MONITORAMENTO. Comunique-se à Diretoria de Monitoramento de Pessoas Protegidas (DMPP) para início dos trabalhos de monitoramento e rastreamento, informando o endereço da vítima (QR 303, Conjunto G, casa 21 Santa Maria). CONFIRO FORÇA DE MANDADO E DE OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO. O réu poderá ainda estabelecer contato com o juízo pelos telefones 61 99214-2604 ou 3103-5796. Indique a Secretaria Á DMPP os contatos da vítima (61 9528-8628). Diligencie a secretaria o encaminhamento do RÉU para acompanhamento psicossocial perante a UDF, ficando ciente de que o acompanhamento foi estabelecido como condição de soltura. RECEBO A DENÚNCIA OFERTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO POIS PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. DOU A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO, encaminhando-se cópia da inicial ID 176389575. INTIME-SE O RÉU também acerca do endereço do Alcoólicos Anônimos (CL 214, Lote C-3, Sala 202 - Santa Maria, Brasília - DF, 72544-223, Telefone: (61) 3226-0091, A.A. Grupo Unidos de Santa Maria), ficando ciente que a adesão ao tratamento para prevenção do consumo de álcool também se trata de condição de soltura, devendo comprovar em juízo os seus comparecimentos semanais durante 3 (três) meses. Diligencie a secretaria o encaminhamento da vítima para acompanhamento psicossocial, em grupo ou individualmente, perante a UDF. Considerando o encaminhamento da vítima para o monitoramento DMPP, comunique-se à Secretaria de Segurança Pública determinando a migração do monitoramento da vítima perante o DMPP, com cancelamento do monitoramento VIVA FLOR. A vítima foi intimada nesta audiência acerca desta decisão, bem como da soltura do réu, bem como do deferimento de todos o sistema de proteção disponibilizado nesta data (tornozeleira eletrônica e DMPP). Diligencie a secretaria o encaminhamento dos dados da vítima para análise pelo programa INSTITUTO MÃOS SOLIDÁRIAS, a fim de ser verificada a possibilidade de inclusão de algum dos seus filhos. REGISTRE-SE ESTA DECISÃO NESTE FEITO E NOS AUTOS 0711215-27.2023.”. Assim, em face da soltura do paciente, prejudicado encontra-se o presente “writ”, pois não mais subsiste o decreto prisional em seu desfavor. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente “habeas corpus”, pela perda superveniente do interesse, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intimem-se. 3. Arquivem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator